Tribunal: TRF3
Processo: 5852194-43.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
591/907)

5852194-43.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5852194-43.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DELMIRO ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

O INSS sustenta a necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios e da incidência de juros de mora, com aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação da técnica de reafirmação da DER e aos consectários da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do STJ, admitindo o reconhecimento do direito ao benefício quando implementados os requisitos após o ajuizamento da ação e antes da entrega da prestação jurisdicional.

Na hipótese de reafirmação da DER, os efeitos financeiros devem observar a data em que implementados os requisitos, não sendo admitidos efeitos anteriores, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.727.063/SP.

A incidência de juros de mora, nesse contexto, somente ocorre caso o INSS deixe de cumprir a obrigação de implantar o benefício no prazo de 45 dias após a publicação da decisão judicial.

Conforme interpretação do Tema 995/STJ adotada pela Turma julgadora, não cabe condenação do INSS em honorários advocatícios quando a procedência do pedido decorre de fato novo superveniente que enseja a reafirmação da DER.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão deduzida nos embargos configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível nessa via recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A reafirmação da DER admite o reconhecimento do direito ao benefício quando implementados os requisitos no curso do processo, nos termos do Tema 995 do STJ.

Na hipótese de reafirmação da DER, os juros de mora incidem apenas se o INSS não implantar o benefício no prazo de 45 dias após a publicação da decisão, e não há condenação em honorários quando o reconhecimento decorre de fato novo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 493 e 933. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.08.2020; STF, RE 630.501, Tema 334; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5852194-43.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

APELADO: DELMIRO ALVES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357634930 que negou provimento ao agravo interno do INSS.

Alega a autarquia previdenciária embargante, que deve ser afastada a condenação e honorários advocatícios e em juros de mora nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado de Id 357634930 apresentou a seguinte fundamentação:

“Do tema 995 do C. STJ (Reafirmação da DER).

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, por ocasião do julgamento do REsp 1.727.063/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Ainda que não postulada a reafirmação da DER pelo Embargante/Autor, o seu reconhecimento poderá ser realizado de ofício, conforme decidido nos Embargos de Declaração no REsp 1.727.063/SP, destacando-se, do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o seguinte trecho, in verbis:

"(...) A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada a DER", (j. 19/05/2020 e publ. 21/05/2020).

O marco temporal da reafirmação da DER, em sede judicial, deverá sempre representar a data na qual, durante o processamento da lide, foram implementados os requisitos necessários à percepção do benefício, ipsis litteris:

"Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental" (EDcl nos EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 26/08/2020, DJe 04/09/2020).

No mesmo julgamento, foi definido que não cabe invocar efeitos financeiros anteriores à data da reafirmação da DER, sob pena de se inviabilizar a implementação dos requisitos na nova DER, inclusive quanto ao recolhimento de contribuições. Eis o excerto que pela clareza transcrevemos, ad litteram:

"não se tem o reconhecimento tardio do direito, mas seu reconhecimento oportuno no decorrer do processo, para não se postergar a análise do fato superveniente para novo processo".

Nessa senda, a aplicação da técnica da reafirmação da DER, estabelecida pelo Tema 995/STJ, com supedâneo nos artigos 493 e 933 do CPC (artigo 462 do CPC de 1973), exige do julgador de primeiro e segundo graus considerar quaisquer fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, verificados após o ajuizamento da ação, atentos, inclusive, à concessão do melhor benefício, propiciando a concessão de aposentadoria diferente daquela pleiteada na inicial, se preenchidos os requisitos legais.

Anote-se que a incidência de juros de mora, no que toca especificamente à reafirmação da DER, somente deve ocorrer caso o INSS não cumpra a obrigação de fazer, consistente em implantar o benefício, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da decisão judicialque procedeu à aplicação da técnica estabelecida pelo Tema 995/STJ, cuja incidência deve ser aferida na fase de liquidação, conforme assentado pelo C. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1.727.063/SP, (j. 19/05/2020).

Uma vez reafirmada a DER, conforme entendimento majoritário deste E. Turma, descabe a fixação de honorários advocatícios contra o INSS em qualquer situação, "quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo", por interpretação literal do recurso representativo da controvérsia no Tema 995/STJ.

Ressalte-se que a técnica da reafirmação da DER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa.

Nesses casos, o C. STF assentou o precedente sobre o direito ao melhor benefício, consagrado no julgamento do RE 630.501, fixando o Tema 334/STF: "Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão". (RE 630501, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, publ. 26/08/2013).

Ademais, não se cuida de prejuízo à Autarquia Previdenciária, pois o cumprimento do precedente obrigatório deve ser observado tanto na esfera administrativa quanto judicial, conforme vem normatizando o INSS por meio de instruções normativas.

Na mesma senda, o Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido".

Em consulta ao CNIS verifica-se que a parte autora seguiu contribuindo após o ingresso da demanda no judiciário e implementou os requisitos do benefício previdenciário em data 10.10.2024.

(...)

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.

Observe-se que que a incidência de juros de mora, no que toca especificamente à reafirmação da DER, somente deve ocorrer caso o INSS não cumpra a obrigação de fazer, consistente em implantar o benefício, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da decisão judicial, como supra referido.”

Assim constou na decisão monocrática (Id 337573378)

“Dos honorários advocatícios.

Quanto à exclusão dos honorários, ressalvando meu entendimento pessoal de que a pretensão da parte autora visando o reconhecimento da especialidade das atividades mediante os documentos apresentados foi veementemente resistida pelo INSS, a hipótese se coaduna ao decidido no Tema 995/STJ no sentido de que, reafirmada a DER sem oposição da autarquia, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios. “

Assim, não verificado o vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargosdedeclaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária.

O INSS sustenta a necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios e da incidência de juros de mora, com aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação da técnica de reafirmação da DER e aos consectários da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do STJ, admitindo o reconhecimento do direito ao benefício quando implementados os requisitos após o ajuizamento da ação e antes da entrega da prestação jurisdicional.

Na hipótese de reafirmação da DER, os efeitos financeiros devem observar a data em que implementados os requisitos, não sendo admitidos efeitos anteriores, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.727.063/SP.

A incidência de juros de mora, nesse contexto, somente ocorre caso o INSS deixe de cumprir a obrigação de implantar o benefício no prazo de 45 dias após a publicação da decisão judicial.

Conforme interpretação do Tema 995/STJ adotada pela Turma julgadora, não cabe condenação do INSS em honorários advocatícios quando a procedência do pedido decorre de fato novo superveniente que enseja a reafirmação da DER.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a pretensão deduzida nos embargos configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível nessa via recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A reafirmação da DER admite o reconhecimento do direito ao benefício quando implementados os requisitos no curso do processo, nos termos do Tema 995 do STJ.

Na hipótese de reafirmação da DER, os juros de mora incidem apenas se o INSS não implantar o benefício no prazo de 45 dias após a publicação da decisão, e não há condenação em honorários quando o reconhecimento decorre de fato novo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 493 e 933. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.08.2020; STF, RE 630.501, Tema 334; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão